Tribunal: STJ
Processo: 1036429-47.2024.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997017 - SP(2025/0270364-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: BERNARDO SANTOS SILVA - SP439786
AGRAVADO
: CONSTANÇA PONTUAL VILMAR NARDY
AGRAVADO
: FERNANDA PONTUAL VILMAR NARDY
ADVOGADO
: PÉRSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - SP183463
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ITCMD. SOBREPARTILHA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO, DE MANEIRA ESPECÍFICA E
CONCRETA, A UM DOS ÓBICES VERIFICADOS NA ORIGEM
(AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
DO CPC). PRINCÍPIO DA
ART. 1.022
DIALETICIDADE (ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1o, DO CPC).
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 182/STJ.
DESPROVIDO.
1. Na origem, o recurso especial foi inadmitido por ausência de
afronta ao
do Código de Processo Civil, incidência da
art. 1.022
ausência de afronta a dispositivo legal e
Súmula n. 280/STF,
Súmula n. 7/STJ.
2. O agravo em recurso especial não foi conhecido pela Presidência
desta Corte, pois não verificada impugnação específica dos fundamentos
atinentes à ausência de afronta ao
do Código de Processo Civil e à
art. 1.022
ausência de violação de lei federal. Este segundo fundamento não subsiste.
3. Decisão da Presidência reconsiderada, em parte, mas mantida a
incidência da
porquanto não houve impugnação
Súmula n. 182/STJ,
específica e concreta do óbice referente à inexistência de afronta ao art. 1.022
do Código de Processo Civil.
4. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado nos
arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, impõe-se a
refutação concreta de todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência
da Súmula n. 182/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54716744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:47
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 9c1a93b6-6c04-464f-a780-c085929d16e8

Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:47
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 9c1a93b6-6c04-464f-a780-c085929d16e8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997017 - SP(2025/0270364-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: BERNARDO SANTOS SILVA - SP439786
AGRAVADO
: CONSTANÇA PONTUAL VILMAR NARDY
AGRAVADO
: FERNANDA PONTUAL VILMAR NARDY
ADVOGADO
: PÉRSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - SP183463
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ITCMD. SOBREPARTILHA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO, DE MANEIRA ESPECÍFICA E
CONCRETA, A UM DOS ÓBICES VERIFICADOS NA ORIGEM
(AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
DO CPC). PRINCÍPIO DA
ART. 1.022
DIALETICIDADE (ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1o, DO CPC).
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 182/STJ.
DESPROVIDO.
1. Na origem, o recurso especial foi inadmitido por ausência de
afronta ao
do Código de Processo Civil, incidência da
art. 1.022
ausência de afronta a dispositivo legal e
Súmula n. 280/STF,
Súmula n. 7/STJ.
2. O agravo em recurso especial não foi conhecido pela Presidência
desta Corte, pois não verificada impugnação específica dos fundamentos
atinentes à ausência de afronta ao
do Código de Processo Civil e à
art. 1.022
ausência de violação de lei federal. Este segundo fundamento não subsiste.
3. Decisão da Presidência reconsiderada, em parte, mas mantida a
incidência da
porquanto não houve impugnação
Súmula n. 182/STJ,
específica e concreta do óbice referente à inexistência de afronta ao art. 1.022
do Código de Processo Civil.
4. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado nos
arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, impõe-se a
refutação concreta de todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência
da Súmula n. 182/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em
recurso especial, nestes termos (fls. 452-453):

[...]
Documento eletrônico VDA54228064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:55
Código de Controle do Documento: e1e0c5c0-6d23-43f0-9d4b-0c702d78db4c

Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto
com fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o
.
relatório
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao
do CPC,
art. 1.022
ausência de afronta a dispositivo legal e

Súmula 280/STF,
Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
ausência de afronta ao
do CPC e ausência de afronta a dispositivo legal.
art. 1.022
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos
termos do
II,
o
do
Tal premissa,
art. 514,
c/c
art. 505
CPC/1973.
contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica
disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao
agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I,
art. 544,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e,
assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais.
Documento eletrônico VDA54228064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:55
Código de Controle do Documento: e1e0c5c0-6d23-43f0-9d4b-0c702d78db4c

4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção
na hipótese prevista no
, do
que veda o
art. 1.042, caput
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal
que inadmitir o
a quo
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp 746.775/PR,
Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
.
Agravo em Recurso Especial

Nas razões do agravo interno, alega a parte agravante, em suma, que (fls. 459-
461):
[...]
Decisão monocrática da i. Presidência não conheceu do agravo em recurso
especial, sob o argumento de que o agravante não teria rebatido os fundamentos do
despacho que negou processamento ao recurso especial.
[...]
Com efeito, em relação ao fundamento de ausência de violação à legislação
federal, o recorrente impugna especificamente o referido argumento no tópico 2.2
do agravo em recurso especial, indicando as violações à legislação federal
perpetradas pelo acordão recorrido e que lastrearam o recurso especial.
Por outro lado, o óbice relativo à ausência de afronta ao
do CPC
art. 1022
fora expressamente enfrentado no tópico 2.1 do agravo em recurso especial.
Portanto, demonstrado que houve a impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
[...]

Contrarrazões às fls. 465-473.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer,
pugnando pelo desprovimento do agravo. Transcrevo a ementa (fls. 487-489):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. SOBREPARTILHA. IMPOSIÇÃO DE
MULTA POR PROTOCOLIZAÇÃO FORA DO PRAZO. AUSÊNCIA DE
ATRASO NO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. IMPUGNAÇÃO POR MEIO
Documento eletrônico VDA54228064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:55
Código de Controle do Documento: e1e0c5c0-6d23-43f0-9d4b-0c702d78db4c

DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO.
FALTA DE ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
INCIDÊNCIA
DA

NÃO

SÚMULA
N.
182/STJ.
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Parecer pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.
VOTO
De fato, o agravante não logrou êxito em impugnar de maneira especifica e
suficiente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
Assim, não obstante os argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Com efeito, o agravo em recurso especial não foi conhecido porque a parte
agravante deixou de impugnar especificamente os óbices referentes: à ausência de
afronta ao
do CPC e à ausência de afronta a dispositivo legal, fundamentos
art. 1.022
estes utilizados pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (fl. 405-
406) para não admitir o apelo nobre.
Transcrevo:

[...]
Trata-se de recurso especial interposto, às págs. 364-76, com fundamento
no artigo 105, inciso III, alínea
, da Constituição da República, por indicada
a
violação aos seguintes artigos de lei federal: artigos 489, § 1o, II e III; e, 1.022, do
Código de Processo Civil; 108, § 2o, 155 e 172, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional.
O recurso não merece trânsito.
De proêmio, a apregoada afronta aos artigos 489 e 1022 do Código de
Processo Civil não enseja a abertura da via especial porque o acórdão não está
desprovido de fundamentação.
Deve observar-se que a motivação contrária ao interesse da parte, ou
mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo decidido, não se
traduz em maltrato às normas apontadas como violadas.
Com efeito, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter
sua procedência verificada mediante o reexame de direito local. Atuante a Súmula
280 do Col. Supremo Tribunal Federal, adotada pela Corte Superior
(AREsp 751.903, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe
AgInt no
04/09/2015;
Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, 2a Turma, DJe
AREsp 1479758/AL,
26/09/2019
e
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de
.
AREsp 1.761.931/PR,
13/01/2021)
No mais, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as
conclusões do v. acórdão combatido, que contém fundamentação adequada para lhe
dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas legais
enunciadas, isso sem falar que rever a posição da Turma Julgadora importaria em
ofensa à Súmula no 7 do Col. Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54228064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:55
Código de Controle do Documento: e1e0c5c0-6d23-43f0-9d4b-0c702d78db4c

Inadmito, pois, o recurso especial (págs. 364-76) com fundamento no
do Código de Processo Civil.
art. 1.030, inciso V,
[...]

No caso, examinando-se as razões do agravo em recurso especial (fls. 411-
419), verifica-se que o agravante enfrenta, em síntese, a inaplicabilidade das Súmulas n.
e
bem como a ausência de afronta a dispositivo legal.
280/STF
7/STJ,
Não há, contudo, impugnação específica e pormenorizada de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre na origem (fls. 405-406),
notadamente quanto à ausência de afronta ao
do Código de Processo Civil, o
art. 1.022
que atrai a conclusão firmada pela Presidência desta Corte de que não foi atacado, de
modo preciso, tal óbice (fls. 452-453).
Compulsando as razões do agravo interno (fls. 459-461), verifico que o
Estado agravante, em relação ao fundamento de ausência de violação de legislação
federal, afirma ter impugnado especificamente o referido argumento no tópico n. 2.2 do
agravo em recurso especial. Ademais, o óbice relativo à ausência de afronta ao art. 1022
do CPC teria sido enfrentado no tópico n. 2.1 do agravo em recurso especial (fls. 413-
414).
Todavia, a impugnação referente à ausência de afronta ao
do CPC
art. 1.022
não se verifica em concreto. Para afastar o referido óbice, é indispensável que o
agravante demonstre, no agravo em recurso especial, de maneira específica e analítica, as
omissões alegadas, sua relevância para o deslinde da controvérsia, o que não se verifica
nas razões lançadas no tópico n. 2.1 do agravo em recurso especial.
No ponto, com razão a parte agravada, ao destacar "7) Como se vê,
absolutamente nada é dito a respeito da suposta afronta ao
do CPC.
art. 1022
Evidenciada, mais uma vez, a deficiência argumentativa que permeia toda a irresignação
recursal do Estado de São Paulo" (fl. 470).
Nessa linha, reafirma-se o entendimento da decisão agravada: “a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da
”.
Súmula n. 182/STJ
Nesse contexto, são aplicáveis à espécie os arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1o,
ambos do Código de Processo Civil, bem como o óbice da Súmula n. 182 do STJ, in
: "[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
verbis
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
Documento eletrônico VDA54228064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:55
Código de Controle do Documento: e1e0c5c0-6d23-43f0-9d4b-0c702d78db4c

especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do
III, do
e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
art. 932,
CPC/2015
STJ.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.179.576/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

[...] Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica, fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.568.580/SP,
Ministro Teodoro Silva Santos
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
8/9/2025.
Ressalto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso especial
não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante
não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam
a inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator 'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
Documento eletrônico VDA54228064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:55
Código de Controle do Documento: e1e0c5c0-6d23-43f0-9d4b-0c702d78db4c

forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042, caput
CPC/2015,
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Assim, a decisão da Presidência de ser reconsiderada, em parte, mas mantida a
incidência da
porquanto não houve impugnação específica e
Súmula n. 182/STJ,
concreta do óbice referente à inexistência de afronta ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54228064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:55
Código de Controle do Documento: e1e0c5c0-6d23-43f0-9d4b-0c702d78db4c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.997.017 / SP
Número Registro: 2025/0270364-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10364294720248260053 1036429472024826005350000 20240001185440 20250000147149
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : BERNARDO SANTOS SILVA - SP439786
AGRAVADO
: CONSTANÇA PONTUAL VILMAR NARDY
AGRAVADO
: FERNANDA PONTUAL VILMAR NARDY
ADVOGADO
: PÉRSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - SP183463
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITCD - IMPOSTO DE
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : BERNARDO SANTOS SILVA - SP439786
AGRAVADO
: CONSTANÇA PONTUAL VILMAR NARDY
AGRAVADO
: FERNANDA PONTUAL VILMAR NARDY
ADVOGADO
: PÉRSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - SP183463
TERMO
Documento eletrônico VDA54683799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:41:57
Código de Controle do Documento: 673ffa76-4b8d-4278-af24-1969f0ab6c4d

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54683799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:41:57
Código de Controle do Documento: 673ffa76-4b8d-4278-af24-1969f0ab6c4d